Tribunal: TCU
Processo: 002.172/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 573/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação autuada a partir de denúncia encaminhada por e-mail a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na autorização da Câmara de Vereadores para que o prefeito do Município de Lábrea/AM contraia empréstimo de até de R$ 12 milhões perante o Banco do Brasil SA, agência de Lábrea/AM, destinado a financiar obras de infraestrutura viária no perímetro urbano do município; Considerando que o comunicante não está devidamente identificado, pois não há na mensagem nome legível, qualificação ou endereço, o que inviabiliza, até mesmo, a notificação do denunciante; Considerando que, nos termos da análise de peça 8, não restaram caracterizados indícios de irregularidade no fato denunciado, bem como o interesse público no aprofundamento de apuração da matéria; Considerando que a autorização legislativa constitui conduta fora das competências de interesse e de atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente documentação como representação ou denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.172/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há.